Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727026-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ E OUTRO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0704899-92.2023.8.07.0011, determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel litigioso em favor dos autores, bem como nomeou a parte agravante como depositária fiel com relação aos bens móveis não retirados voluntariamente. Decisão de ID 61142885 deferiu parcialmente a tutela. Considerando a imissão na posse, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 63504575. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de setembro de 2024 12:40:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador